Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-52.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000224-52.2014.811.0005 – Classe 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Apelante : KATI JAQUES PRESTES
Apelados : CLAÚDIO AMANTINI e outros
Número do Protocolo: 0000224-52.2014.811.0005
A apelante peticionou junto ao Id no 47203956, dizendo que não foi validamente intimada sobre o resultado do julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão que desproveu o seu recurso de apelação, tendo em vista que a publicação do acórdão que rejeitou os declaratórios foi dirigida ao seu antigo advogado, ao invés do seu atual representante no feito, e, por esse motivo, pede “seja declarada a nulidade da publicação do acordão, bem como da certidão de trânsito em julgado, (...) com a republicação do julgado constando o nome do novo advogado (Patrick Sharon, OAB/MT 14.712), operando-se a reabertura do prazo processual”.
É a suma.
D E C I D O
Nota-se que, ao interpor o recurso de embargos de declaração (cf. Id no 24029951), a apelante Kati Prestes realmente juntou aos autos procuração ad judicia (cf. Id no 24029959), constituindo o advogado Patrick Sharon (OAB/MT no 14.712) como seu novo procurador nos autos, e, conquanto a recorrente nada tenha dito quanto à destituição do advogado que até então a representava, considera-se que há revogação tácita de um mandato quando ocorre nova constituição de procurador sem qualquer ressalva do instrumento procuratório anterior, como foi justamente a hipótese dos autos.
Tendo em vista que a publicação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração realmente foi dirigida a advogado diverso do novo procurador regularmente constituído pela parte (cf. Id no 31836042), há de ser reconhecida a nulidade da intimação e a necessidade de renovação do ato processual.
Portanto, acolho o pedido da apelante/embargante, para declarar nula a publicação do acórdão proferido nos autos do RED no 0000224-52.2014.8.11.0005, disponibilizada no DJ eletrônico em 01.02.2020 (cf. Id no 31836042), como também a certidão de trânsito em julgado (cf. Id no 36341487), e, consequentemente, restituir o prazo recursal a KATI JAQUES PRESTES a fim de, querendo, possa interpor o(s) recurso(s) cabível(eis) à espécie, através da republicação do acórdão proferido na sessão do 28.01.2020, que julgou o recurso de embargos de declaração.
Retifique-se a autuação dos autos, inclusive para retificar o nome do representante da parte apelante/embargante, consoante o instrumento procuratório juntado no Id no 24029959.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 01 julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator